Tribunal: TJES
Processo: 5039719-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039719-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DIAS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039719-90.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GABRIEL DIAS

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso não conhecido, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE EM PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA CONGRUÊNCIA COM OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como pela condenação da parte recorrida à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido.

(2). Observo que o Recorrente apresenta teses não arguidas ao tempo do oferecimento de sua petição inicial nos autos, passando a alegar que a existência de vício de consentimento em relação ao contrato impugnado nos autos. Nesse sentido, considerando a tese ora brandida diverge completamente da pretensão versada à exordial (que se calcava em pedido de revisão contratual em razão de suposta taxa de juros cobrada em patamar abusivo), evidente que a conduta perpetrada pelo Recorrente consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria, razão pela qual não merece conhecimento o presente recurso.

(4). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)